Tribunal: TJSP
Processo: 0008805-59.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Autora que pleiteia seja a ré compelida ao pagamento de multa por descuprimento de obrigação. Impossibilidade. Ré que por Acórdão foi condenada a fazer a migração/portabilidade da autora para a Unimed de sua cidade. Multa que não foi ventilada. Comprovação da migração. Fatos novos trazidos pela autora que podem ser objeto de outra ação. Sentença de

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Autora que pleiteia seja a ré compelida ao pagamento de multa por descuprimento de obrigação. Impossibilidade. Ré que por Acórdão foi condenada a fazer a migração/portabilidade da autora para a Unimed de sua cidade. Multa que não foi ventilada. Comprovação da migração. Fatos novos trazidos pela autora que podem ser objeto de outra ação. Sentença de improcedância que acolheu impugnação da ré e que fica mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Recurso não provido.